Tribunal: TJMT
Processo: 1015396-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015396-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), ELIANE DE FATIMA RODRIGUES - CPF: 384.773.001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INÍCIO DA CONTAGEM APÓS CONCLUSÃO DA LIQUIDAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o prazo prescricional para a pretensão executória tem início somente após a conclusão da liquidação da sentença nas hipóteses em que o título judicial se apresente ilíquido e exija apuração prévia por arbitramento ou artigos. Precedentes: REsp 1.336.026/PE (Tema 880) e Súmula 150/STF.

2.

No caso concreto, a sentença transitada em julgado exigiu a liquidação prévia para a purificação do
quantum debeatur
, sendo certo que o prazo prescricional da execução só se inicia após a conclusão dessa etapa processual, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ.

3.

Não havendo respaldo nos autos para a alegação de prescrição, considerando que as especificidades do caso demonstram a ausência de inércia da parte exequente no curso da liquidação, mostra-se correta a decisão agravada ao rejeitar esta prejudicial de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão proferida no
“Cumprimento de Sentença n.º 1010129-84.2022.8.11.0037”,
cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da mesma Comarca, que afastou a alegação de prescrição da ação executória, nos seguintes termos:

“(...)analisando os autos, verifico que a alegação de prescrição não merece acolhimento, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que a prescrição só começa a correr após o fim da liquidação de sentença, não havendo que se falar em prazo para que o título seja liquidado.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Definida a obrigação a ser cumprida pelo devedor, é possível a execução de sentença declaratória. 2. Em sendo necessária a liquidação do título executivo judicial, a prescrição da pretensão executória tem início com o fim da fase de liquidação. 3. Hipótese em que, no acórdão recorrido, entendeu-se pela eficácia executiva da sentença declaratória, visto que existentes "juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica" e também porque "a limitação temporal do aresto coincide com o período em que houve o recolhimento indevido, o qual deverá ser demonstrado pela agravada no procedimento de liquidação por artigos", além de ter sido refutada a alegação de prescrição da pretensão executiva (porquanto o "prazo prescricional relativo à pretensão executiva de título judicial tem como termo a quo a data em que há o título executivo líquido, certo e exigível"). 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.618.696/AM, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 19/10/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.475.587/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/11/2020; AgInt no AREsp 1.703.370/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/12/2020; e AgInt no AREsp 1.414.432/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/06/2019. 2. A revisão do entendimento do acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.746.548/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).

Desse modo, não assiste razão à parte executada na alegação de prescrição.

Superada a alegação da parte executada, passo a analisar o cálculo da parte exequente.

Quanto ao período posterior à aposentadoria da parte exequente, seu pagamento não cabe ao Município, mas sim ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste/MT (IMPREV), o qual é dotado de autonomia administrativa e financeira. Porém, cumpre ressaltar que a Autarquia Municipal não integrou o polo passivo da lide, na fase de conhecimento, razão pela qual sua respectiva inclusão, no atual estágio do processo, acarretaria ofensa ao devido processo legal e violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual tal medida é vedada pelo art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil. Portanto, eventuais diferenças nos proventos devem ser objeto de ação autônoma contra o IMPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IPREV SANTOS – Pretensão de inclusão do IPREV Santos no polo passivo da ação de conhecimento, de modo a permitir a execução do título judicial em face dele. Ação de conhecimento movida em face da Municipalidade de Santos – Título judicial que reconheceu o direito o direito da autora ao cômputo do tempo de serviço público prestado sob a égide da Lei nº 2.180/59, considerando como marco inicial a data de admissão. Inclusão do IPREV na execução – Impossibilidade - Ausência de título executivo contra referida autarquia – IPREV que não foi parte na ação de conhecimento – Direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Diferenças nos proventos que devem ser objeto de ação autônoma - Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2149955-47.2018.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS – CRÉDITO EXEQUENDO – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - APOSENTADORIA DO SERVIDOR – IRRELEVÂNCIA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA. Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Crédito decorrente de diferenças remuneratórias relativas a período no qual as servidoras estavam em atividade. Aposentadoria no curso da lide. Irrelevância. Inclusão do Instituto de Previdência no polo passivo do incidente. Inadmissibilidade. Inexistência de sucessão e ilegitimidade passiva. Executado que não foi parte na causa e não figura como devedor no título executivo formado na fase de conhecimento. Decisão reformada. Impugnação acolhida. Cumprimento de sentença extinto. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2157702-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/08/2023; Data de Registro: 08/08/2023).

Concernente aos juros observa-se que a parte exequente utilizou índice fixo de 6% ao ano, todavia, antes da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, para juros de mora era utilizado a remuneração oficial da caderneta de poupança, que só era de 0,5% ao mês, quando a taxa Selic ao ano fosse superior a 8,5%.

Acerca dos honorários, o acórdão os fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), portanto o cálculo da parte autora está incorreto. Ademais, tal valor já foi executado e pago nos autos nº 0009389-61.2013.8.11.0037.

Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente novo cálculo com correção dos erros apontados nesta decisão.

Em seguida, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias(...)”.
(id.144319443 – processo de origem)

O município agravante alega que a decisão merece reforma, sob o argumento de que
“(...) uma vez que o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em 14 de dezembro de 2015 (ID. 10661322). (...)No entanto, não houve qualquer providência pela parte autora, vindo a propor a liquidação de sentença apenas em 19 de dezembro de 2022, ou seja, após atingido o prazo prescricional”.
(id.217922669)

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer
“(...) a) Conhecer o presente agravo de instrumento, atribuindo-lhe o efeito suspensivo previsto no art. 1.019, I do CPC, a fim de obstar o prosseguimento da ação de origem, ante a verossimilhança das alegações e risco de prejuízo ao erário com a expedição de requisições de pagamento; b) Seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a prescrição do título judicial ou a prescrição intercorrente, as quais podem ser declaradas inclusive de ofício e em qualquer momento processual, reiterando que a prescrição ocorreu pela inércia da parte em promover no prazo de 5 anos A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.”.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id.220196182).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id.225889165).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixa de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (Id.232607171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso deve ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade, contudo, no mérito, não merece prosperar.

A questão recursal limita-se apenas ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de adentrar no
meritum causae
.

É sabido que o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que o prazo prescricional das ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo é de 05 (cinco) anos,
in verbis
:
“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Outrossim, o referido prazo aplica-se tanto ao processo de conhecimento como à fase de execução, nos termos da Súmula nº 150 do STF, que dispõe que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
Contudo, tal prazo só é aplicável quando o título executivo judicial se torna líquido, certo e exigível, o que não é o caso dos autos.

Explico.

No presente caso, verifica-se que a parte agravada postulou, em ação autônoma na data de 19/12/2022, o cumprimento da sentença que condenou o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, cujo trânsito em julgado operou-se na data de 14/12/2015, tratando-se, portanto, de sentença ilíquida.

Dessa maneira, havendo a necessidade de liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC, a contagem do prazo prescricional para a pretensão executória terá início somente após concluída a liquidação do julgado, diferentemente do que ocorre nas hipóteses em que esta se dá por meros cálculos aritméticos.

Logo, a hipótese dos autos é de que enquanto não concluída a liquidação, não há fluência do prazo prescricional para a execução.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no REsp nº 1.336.026-PE (Tema 880), que fixou a tese de que a contagem do prazo prescricional da ação executiva inicia-se somente após efetivada a liquidação nas hipóteses em que a sentença proferida no processo de conhecimento não firmar o
quantum debeatur
e for necessária a sua liquidação por artigos ou arbitramento. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1º AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1º E 2º, TODOS DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento.
Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos
.

2.
Esse termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva, que se mantém para as modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da "liquidação" por meros cálculos aritméticos
. Tal ocorrera, em parte, com a edição da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual persiste até hoje - mesmo com a edição do CPC/2015 -, com a inclusão do § 1º ao art. 604 do CPC/1973.

3. Com a vigência da Lei n. 10.444/2002, foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos, acrescentando o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, permitindo sejam considerados corretos os cálculos do credor quando os dados requisitados pelo juiz do devedor não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à execução.

4. No caso, consoante o acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em folha de pagamento, transitou em julgado em 25/3/2002.

5. Considerando que a execução foi ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional, porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, somente entrou em vigor em três meses depois, contados a partir do dia 85/2002 (data da sua publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da execução, em 17/5/2007, ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução.

6. Tese firmada: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros".

7. Recurso especial a que se nega provimento.

8. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”.

(STJ - REsp: 1336026 PE 2012/0156497-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2017). (Grifo nosso).

Repisando a matéria posta, o STJ reitera que
"a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresentar-se líquido. Logo, o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação"
( AgRg no AREsp 214.471/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma).

O referido entendimento tem se mantido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. MOMENTO DE APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão a quo não deve ser reformado, pois observa jurisprudência do STJ no sentido de que a liquidação de sentença é fase de cognição, de modo que o prazo prescricional para
a execução individual da sentença coletiva ilíquida não é iniciado enquanto o crédito não for aperfeiçoado
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2257266 MA 2022/0376857-2, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que,
nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título
. Precedente: AgInt no AREsp n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1º/12/2020. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)”.

Além disso, não se pode imputar à parte exequente qualquer inércia ou desejo no curso da liquidação, pois esta foi acertada dentro de um prazo razoável, considerando as especificidades do caso e as diligências permitidas para a apuração
do quantum debeatur
.

Dessa forma, conclui-se que a alegação de prescrição feita pelo agravante não encontra respaldo nos autos, tampouco na documentação consolidada dos tribunais superiores, estando a decisão recorrida em perfeita conformidade com os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, garantidos pelo artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024